Tribunal: STF
Processo: Rcl 76047
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Piauí alega ter o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina inobservado, no Processo n. 0837190-17.2024.8.18.0140, o enunciado vinculante n. 60 da Súmula.



    Narra que, na origem, a beneficiária pleiteia, por meio de cumprimento provisório de sentença, o fornecimento do medicamento ENHERTU (Trastuzumabe Deruxtecana).



    Afirma que, embora haja requerido, por diversas vezes, que fosse aplicado o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), conforme preconiza o Tema n. 1.234 do ementário de Repercussão Geral, o juízo reclamado expressamente indeferiu o pleito.



    Aduz que, ao indeferir o pleito para que fosse aplicado o PMVG ao caso sob julgamento, o juízo reclamado descumpriu as diretrizes do Tema 1.234 da Repercussão Geral, especificamente aquela prevista no item 3.2.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    A controvérsia em exame cinge-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 do Tema 1.234 do ementário de Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante ora em exame, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia destes autos:



     3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    Do julgado paradigma, é possível observar que, em relação ao fornecimento de fármacos, “o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”.



    O ato reclamado, por sua vez, expressamente consignou a desnecessidade de observância do teto do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG). Colaciono trecho da decisão: 



    Insta esclarecer que a imposição da observância do PMGV não pode obstruir o acesso ao tratamento de saúde pela parte autora, uma vez que caberia ao Ente público fornecer o medicamento pelo preço estabelecido, o que não foi feito, configurando descumprimento da decisão liminar proferida na origem. Ademais, não há que se aplicar a tese firmada no Tema 1234 do STF, visto que a presente ação foi ajuizada anteriormente ao acórdão proferido no julgamento do referido tema, não sendo possível retroagir seus efeitos a situações já consolidadas no processo.



    [...]



    Portanto, com base nos fundamentos expostos, diante da urgência e necessidade do cumprimento da decisão deferida nestes autos, por se tratar de paciente oncológico em estágio avançado, compete a esse juízo a manutenção de seu tratamento conforme fora decidido nos autos principais.



    Nesses termos, a decisão reclamada, ao determinar o sequestro de verbas públicas para a compra do fármaco sindicado sem observar o teto do PMVG, deixou de observar o precedente citado.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido em cumprimento provisório de sentença no Processo n. 0837190-17.2024.8.18.0140, e determinar que outro seja proferido com a estrita observância do Tema 1.234 e do enunciado vinculante n. 60 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente